Tribunal: TJSP
Processo: 1002976-03.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Devedora que atrasou prestações, mas não deixou transcorrer o prazo de 90 dias de que trata o artigo 6o, inciso II, alínea "c" do Decreto n. 62.709/2017. Direito à manutenção do benefício. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.